Tribunal: TJPA
Processo: 0016637-30.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016637-30.2017.8.14.0401

APELANTE: TAVARO NEY MIRANDA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, atestando que o réu foi capturado por policiais militares em situação de flagrância, na posse da
res furtiva
e do instrumento usado como arma para infligir grave ameaça contra a vítima, sendo elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO. CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA.

3. A Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP), de modo que a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tavaro Ney Miranda Souza apela de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP (ID 6662659).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pleiteia pela absolvição, ressaltando, no ponto, que seu reconhecimento pessoal na fase policial não observou as formalidades do art. 226 do CPP (ID 6662661).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6662662), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7144144).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, estando a materialidade comprovada pelos autos de apreensão e de entrega do aparelho celular subtraído da vítima (ID 6662627, pág. 2-4) e Laudo Pericial de Constatação Técnica em Objetos Diversos nº 2017.01.000486-CCP, cujo objeto periciado foi 01 (uma) chave de fenda, utilizada pelo acusado como instrumento de ameaça contra a vítima (ID 6662657, pág. 6-7).

A autoria delitiva exsurge dos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, sobretudo dos depoimentos dos policiais que flagrantearam o réu, transcritos a seguir:

Depoimento de Carlos Roberto Gonçalves Gavinho

“[...] Declarou que é cabo da Polícia Militar, e na data de hoje, dia 02.07.2017 por volta das 19:50 horas, quando estava de serviço juntamente com o policial Militar SDPM ELTON GIBSON MAIA DA SILVA, na VTR 0225 do 2° BPM/3ªCIA, fizeram a detenção e posterior apresentação nesta Seccional Urbana de São Brás, do nacional TÁVARO NEY MIRANDA SOUZA, paraense, natural de belém, solteiro, sem profissão, nascido aos 20.08.1995, filho de Adiméia Miranda Lopes e de Mariano Bonifácio Pinto Souza, residente na Tv. José Bonifácio n° 6-B bairro de Fátima, o qual, conforme relatos da vítima, usando uma chave de fenda pequena, tomou de assalto a nacional IRENILDES MONTEIRO ALVES, de quem subtraiu o aparelho celular da marca ASUS DA COR DOURADA, avaliado em cerca de novecentos e cinquenta reais, o qual no entanto ao fugir, foi perseguido pela própria vítima, que foi socorrida por populares que agarraram o acusado TÁVARO, e populares desconhecidos ainda chegaram a agredir o acusado, que posteriormente foi entregue aos policiais militares que chegaram no local e fizeram a prisão em flagrante de TÁVARO, conseguindo recuperar o celular da vítima e fazer a apreensão da chave de fenda usada pelo mesmo para a prática do ilícito penal: QUE a vítima IRENILDES informou em seguida que na ocasião do assalto, o indiciado TÁVARO pôs a chave de fenda em seu pescoço e arrancou o celular de suas mãos” (ID 6662624 - Pág. 7).

Depoimento de
Elton Gibson Maia da Silva

“Declarou que é cabo da Polícia Militar, e na data de hoje, dia 02.07.2017 por volta das 19:50 horas, quando estava de serviço juntamente com o policial Militar CBPM CARLOS ROBERTO GONÇALVES GAVINHO na VTR 0225 do 2° BPM/3°CIA, fizeram a detenção e posterior apresentação nesta Seccional Urbana de São Brás do nacional TÁVARO NEY MIRANDA SOUZA, paraense, natural de belém, solteiro, sem profissão, nascido aos 20.08.1995, filho de Adiméia Miranda Lopes e de Mariano Bonifácio Pinto Souza, residente na Tv. José Bonifácio n°6-8 bairro de Fátima, o qual, conforme relatos da vítima, usando uma chave de fenda pequena, tomou de assalto a nacional IRENILDES MONTEIRO ALVES, de quem subtraiu o aparelho celular da marca ASUS DA COR DOURADA, avaliado em cerca de novecentos e cinquenta reais, o qual no entanto ao fugir, foi perseguido pela própria vítima, que foi socorrida por populares que agarraram o acusado TÁVARO, e populares desconhecidos ainda chegaram a agredir o acusado, que posteriormente foi entregue aos policiais militares que chegaram no local e fizeram a prisão em flagrante de TÁVARO, conseguindo recuperar o celular da vítima e fazer a apreensão da chave de fenda usada pelo mesmo para a prática do ilícito penal; QUE a vítima IRENILDES informou em seguida que na ocasião do assalto, o indiciado TÁVARO pôs a chave de fenda em seu pescoço e arrancou o celular de suas mãos”. (ID 6662624 - Pág. 9)

Tais depoimentos convergiram para as declarações prestadas pela vítima Irenildes Monteiro Alves em juízo, das quais se extraem detalhes acerca da participação do recorrente na prática delituosa. Confira-se:

“[...] relatou que estava retornando da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, sendo que quando já estava próximo à parada de ônibus na frente do colégio Impacto, na Av. Alcindo Cacela, o acusado a abordou e a ameaçou com um objeto pontiagudo encostado em seu pescoço.

Ainda de acordo com a vítima, o acusado exigiu que a mesma entregasse o aparelho de telefone celular que trazia consigo, sendo que relutou em acatar tal ordem, o que fez com o assaltante puxasse o citado bem do cós de sua calça e empreendesse fuga logo em seguida, em direção à Av. José Malcher.

Narrou, por fim, a vítima, que perseguiu o denunciado ao mesmo tempo em que avisava transeuntes que tinha sido assaltada, sendo que ao chegar na Av. José Malcher, viu que populares e a polícia militar tinham detido o mesmo, o qual, durante a fuga, ainda tentou se livrar do celular arremessando-o no chão, fato esse que danificou a tela do aparelho”. (ID. 6662659 - Pág. 3).

Nesse contexto, tenho que inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório visto que incide, na hipótese, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva,
autorizam o decreto condenatório.

Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), situação retratada nos autos, porquanto o objeto subtraído saiu da posse da vítima, ainda que por breve espaço de tempo.

Outrossim, a defesa alega que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 0234378-21.2021.8.06.0001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Portanto, inexiste margem para reforma da sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, máxime diante de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024